Tribunal: STF
Processo: Rcl 73676
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nelson Willians Advogados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000283-75.2023.5.02.0080, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625.



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que o beneficiário fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Vale dizer, para que o empregado seja considerado hipersuficiente há a necessidade do preenchimento cumulativo de dois requisitos: a) ser portador de nível superior e b) perceber salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo do RGPS. 



    No caso dos autos, o autor recebia menos de dois salários mínimos mensais, valor bem inferior ao previsto no ordenamento jurídico. Assim, não preenchia um dos requisitos legais. 



    Quanto às decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em análise (ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 e ADI 5625), entendo que a interpretação dada pelo recorrente não seja a mais adequada, pois o efeito vinculante decorrente delas atinge somente os casos com estrita aderência entre o objeto e o ato reclamado.



    [...]



    Há, portanto, ao menos um precedente de cada Turma no mesmo sentido, qual seja, de que a constatação dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, após a análise do conjunto fático-probatório, afasta a aderência ao quanto decidido nos processos ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 e ADI 5625.



    Nesse sentido, portanto, à luz das decisões da Suprema Corte acima transcritas, resta analisar as alegações dos litigantes e as provas produzidas nos autos a respeito da relação jurídica havida entre as partes. 



    Pois bem. 



    Não há controvérsia quanto ao período em que o autor exerceu suas atividades junto à reclamada (14/01/2020 a 30/11/2022), na condição de advogado. 



    Também não há dúvida que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de admitir a terceirização, a pejotização, além de outras formas de divisão e organização do trabalho, desde que não constatada fraude, ou seja, que a contratante tenha se utilizado de um instrumento jurídico de natureza diversa do contrato de trabalho, apenas para mascarar uma verdadeira relação jurídica de emprego. Nesse sentido o art. 9º da CLT dispõe que "Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação". Referido artigo encontra-se em plena vigência.



    [...]



    O autor, registre-se, não produzia peças processuais, mas realizava serviços praticamente técnicos de protocolo de petições junto ao sistema de processo eletrônico. 



    Por todo o exposto, verifico que a própria reclamada produziu provas no sentido de que a relação existente entre as partes era de emprego, pois o reclamante, como pessoa física, trabalhava sem qualquer autonomia, mas sim sob a direção do reclamado. 



    O trabalho era prestado de forma não eventual. 



    Presente também a pessoalidade, uma vez que o reclamante não podia se fazer substituir. 



    Também está caracterizada a onerosidade, pelos pagamentos fixos mensais realizados, confessados pelo preposto. 



    E, principalmente, havia subordinação jurídica, pois o reclamante recebia diariamente cota de trabalho e, em caso de dúvidas, se reportada à senhora Sara, associada, que era subordinada ao coordenador do setor, sr. Osnar. Segundo a preposta, o trabalho era fiscalizado pelo distribuidor, "inclusive pela não realização". Vale dizer, o trabalho era dirigido pelo empregador, sem autonomia alguma. 



    Importante destacar que o autor não recebia distribuição de lucros e resultados e, ainda que assim não fosse, não foram apresentados os documentos que embasariam o pagamento de tal título pelo escritório reclamado.



    Desse modo, é patente a fraude que envolveu a execução do contrato de associação, o qual, em verdade, jamais foi cumprido, na medida em que a prova dos autos demonstrou, de forma inequívoca, que desde o início havia vínculo de emprego entre as partes, pois estavam presentes todos os requisitos do Art. 3º da CLT. 



    Em outras palavras, ainda que não tenha havido qualquer vício de consentimento na celebração do contrato, fato é que ele nunca foi cumprido pelo reclamado da forma como pactuado, tendo sido impostas ao demandante as condições de trabalho típicas de um empregado, no sentido estritamente jurídico do termo. 



    Desta forma, se um dos contratantes, no caso o reclamado, não cumpriu sua parte do contrato, impondo regras diversas das pactuadas, não pode exigir o cumprimento da do outro. Nesse sentido o art. 476 do Código Civil: "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 



    O caso dos autos, portanto, não guarda aderência estrita com as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos processos ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 e ADI 5625, conforme já decidiram a 1ª e a 2ª Turma daquela Corte nos autos dos processos Ag. Reg. na Reclamação 61.438 e Ag. Reg. na Reclamação 63.573 SP, bem como na reclamação 60.437/MG, uma vez que não se discute a ilicitude do instituto contratual escolhido ou a ilegalidade da contratação por se inserir a atividade contratada no âmbito da atividade meio ou fim do rol de atividades desenvolvidas pela contratante, tampouco a matéria em questão foi apreciada sob a ótica da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa com a inviabilidade da pejotização, mas sim houve a constat ação de que o contrato social apresentado não atendeu a norma legal de regência, bem como diante da presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Rejeito os argumentos recursais e mantenho a sentença. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente